Tribunal: TJDFT
Processo: 0737967-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737967-03.2022.8.07.0000 AUTOR: RENATA MIRANDA RANGEL REU: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO RENATA MIRANDA RANGEL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 141777899, autos originários) proferida na liquidação de sentença proposta contra o BRADESCO SAÚDE S/A, in verbis: “Cuida-se de ação autônoma por meio da qual a parte autora pretende liquidação de obrigação de fazer fixada em título executivo judicial firmado por este Juízo no âmbito do processo físico no 2015.01.1.051803-7. Ao cotejar a peça de ingresso, constatei que a parte autora pretende apurar a importância despendida pelo requerido com o tratamento médico a que restou condenado a fornecer, com a finalidade de definir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Ou seja, o interesse de agir da liquidação ora deduzida refere-se tão somente à verba honorária sucumbencial fixada em sentença. Nesse sentido, a legitimidade para a liquidação e execução é do próprio advogado, em nome próprio, o qual não foi contemplado com o benefício da gratuidade de justiça deferido à parte autora. Nesse sentido, emende-se a peça de ingresso em relação ao polo ativo, bem como recolham-se as custas processuais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento e arquivamento.” Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho no qual o MM. Juiz facultou a emenda da petição inicial. A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Desse modo, tratando-se de despacho, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora